Tribunal: TJBA
Processo: 8008289-79.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008289-79.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SIRLENE SOARES SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA AVELAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. VALOR CREDITADO SEM SOLICITAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010015434409, reconheceu a inexistência de contratação válida por consumidora idosa e aposentada, condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A autora impugnou a autenticidade da assinatura atribuída a ela no contrato, afirmou jamais ter contratado o empréstimo e depositou em juízo os valores creditados em sua conta sem solicitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário; (ii) estabelecer se a suposta fraude praticada por terceiros exclui a responsabilidade civil do banco; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a repetição do indébito em dobro; (iv) definir se a contratação fraudulenta e os descontos em verba alimentar configuram dano moral indenizável; e (v) estabelecer se devem ser mantidos os consectários legais e majorados os honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando a assinatura é expressamente impugnada, e o Tema 1061 do STJ aplica essa regra aos contratos bancários apresentados pela instituição financeira.

A instituição financeira não cumpre seu ônus probatório quando, apesar de intimada e advertida na decisão de saneamento, deixa de requerer perícia grafotécnica e se limita a defender a autenticidade da assinatura por comparação visual.

A ausência de prova técnica da autenticidade da assinatura impede o reconhecimento de manifestação válida de vontade da consumidora e justifica a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porque tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade.

O banco falha na prestação do serviço quando permite a formalização de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa e aposentada sem verificar adequadamente a autenticidade da manifestação de vontade, ocasionando descontos indevidos em benefício previdenciário.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

O depósito compulsório de valores na conta de consumidora idosa, seguido de descontos automáticos em benefício previdenciário sem contrato válido, afasta a alegação de engano justificável.

Os descontos indevidos em verba previdenciária de natureza alimentar, especialmente contra consumidora idosa, configuram dano moral in re ipsa, pois ultrapassam os meros aborrecimentos e atingem a dignidade e a segurança financeira da vítima.

A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a condição de idosa da consumidora, o caráter alimentar da verba atingida e a função pedagógica da condenação.

A nulidade do contrato afasta a natureza contratual do vínculo, de modo que os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário por ela apresentado. 2. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira impede o reconhecimento da validade do contrato quando a assinatura é controvertida. 3. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno e não excluem a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovado autorizam a repetição do indébito em dobro quando violam a boa-fé objetiva. 5. Descontos indevidos em verba alimentar de consumidora idosa configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, REsp nº 1.846.649/MA; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema nº 929; STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.